Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711368-52.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ANDRÉ MONTEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. IRREGULARIDADE CONSIGNADA EM ATA. JULGAMENTO ANULADO. 1. De acordo com o que dispõe o art. 479 do Código de Processo Penal, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. 2. Tendo a defesa mencionado documento que se relaciona com o fato submetido a julgamento, não juntado aos autos no prazo previsto no art. 479, há que se reconhecer a nulidade do julgamento, pois a hipótese caracterizou surpresa para a acusação, não observando o contraditório. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 479 do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de nulidade posterior à denúncia. Aduz que somente documentos cujo conteúdo versar sobre matéria de fato devem ser juntados em até três dias úteis antes da sessão plenária. Assevera que a leitura de decisão de despronúncia proferida em processo distinto e já noticiado nos autos não requer a antecedência legal por ser mera atualização de dados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010